Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715570-54.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO, RODRIGO HORTA DE ALVARENGA, GERSON KAISER APELADO: WESCLEY DOS SANTOS COSTA, HUDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 39767707, os apelantes afirmam a existência de prevenção do Exmo. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da 5a Turma Cível, em razão da apreciação do agravo de instrumento n. 0700588-91.2022.8.07.9000 em 2022. Pleiteiam a redistribuição dos autos. Além disso, requerem a “retirada do recurso da pauta virtual, a fim de que seja julgado presencialmente para fins de sustentação oral”. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 26/10/2022 (ID 40248486) É o breve relatório do necessário. Decido. 2. O parágrafo único do art. 930 do CPC estabelece que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, prevê o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; E a certidão ao ID 39514007, da Coordenadoria de Distribuição e Análise da 2a Instância, atesta que, anteriormente à distribuição do AGI 0700588-91.2022.8.07.9000, do qual os apelantes fazem alusão, houve anterior distribuição do AGI 0714408-56.2018.8.07.0000 a esta Relatoria, in verbis: Autos associados de primeira instância: 0706675- 46.2017.8.07.0009 Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AGI 0700588-91.2022.8.07.9000 - DES. FABIO EDUARDO MARQUES - 5 TURMA CÍVEL - DIST. 22/04/2022 - 16h37 AGI 0714408-56.2018.8.07.0000 - DESA. SANDRA REVES VASQUES TONUSSI - 2 TURMA CÍVEL - DIST. 14/08/2018 - 15h34 Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Nota-se que o AGI 0714408-56.2018.8.07.0000 foi regularmente analisado por esta Relatoria, que não o conheceu com base no art. 932, III, do CPC, em decorrência da superveniente sentença proferida nos autos da execução n. 0706675-46.2017.8.07.0009. Salienta-se, ainda, que os embargos de terceiro n. 0715570-54.2021.8.07.0009 (autos em que proferida a sentença recorrida) são conexos à ação de execução n. 0706675-46.2017.8.07.0009. Diante de tal quadro, revela-se correta a redistribuição dos autos a esta Relatoria, porque observado o art. 930 do CPC e o art. 81, § 1o, do RITJDF. Quanto ao pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial, razão lhes assiste. Nos termos do art. 4o, III e IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos "com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento". Os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que as solicitações para julgamento presencial/telepresencial e de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Portanto, não há óbice à retirada do presente recurso da pauta de julgamento da sessão virtual. Quanto ao pedido de sustentação oral, deve ser observado o regramento do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020-TJDFT, ou seja, a inscrição deve ser requerida após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de redistribuição do processo à 5a Turma Cível, com fundamento no art. 930 do CPC e no art. 81, § 1o, do RITJDF. Defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência, nos termos do 4o, IV, da Portaria GPR/TJDFT n. 841/2021. O pedido de sustentação de sustentação oral deverá ser deduzido com observância do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 - TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora